Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. De acordo com a resposta da parte agravante ao recurso interposto pelo candidato (agravado), o agravado/requerente foi declarado inapto no concurso público para Agente de Polícia em razão do contido em laudo de ressonância magnética de tornozelo esquerdo, evidenciando lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior, uma vez que tal condição seria incapacitante nos termos dos subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, números 104, 108 e 111 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
3. O agravado/requerente trouxe aos autos relatórios/pareceres firmados por médicos especializados. O relatório médico assinado pelo ortopedista e traumatologista, corroborado pelo parecer firmado por médica radiologista, é no sentido de que “o paciente não apresenta nenhuma lesão que possa ser incapacitante a curto e médio prazo ou situação que coloque em risco a segurança do candidato ou terceiros no exercício de atividades operacionais, assim como não caracteriza-se situação que determina ausências frequentes ao exercício profissional pleiteado ou qualquer outra situação que o impeça de realizar atividades operacionais”.
4. Como bem destacado pela decisão agravada, os relatórios emitidos por médicos especializados são no sentido de que “a condição de saúde do candidato não impede a execução das atribuições do cargo em referência, sendo, portanto, satisfatória ao ponto de habilitá-lo para as fases do concurso que estão por vir (especialmente a prova de capacidade física)”.
5. Além disto, a junta médica do CEBRASPE (agravante), ao responder ao Recurso Administrativo apresentado pelo agravado, sequer mencionou os relatórios médicos que instruíram o recurso, nos quais médicos especializados afirmavam que candidato não apresenta limitação à capacidade laboral e atestam sua aptidão para o exercício de qualquer atividade física.
6. Assim, embora a conclusão da junta médica da banca examinadora no sentido da inaptidão do agravado para exercer o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (o que, em tese, conduziria à probabilidade do direito alegado pelo agravante CEBRASPE quanto à reprovação do candidato na fase de avaliação médica), o certo é que, na incipiente fase procedimental, referida inaptidão, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida, considerados os relatórios firmados por profissionais particulares com quem se avistou.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.